Tribunal: TJSP
Processo: 2046651-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência decorrente de alienação fiduciária de veículo automotor. Insurgência do agravante contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a baixa/desbloqueio do gravame junto ao DETRAN, cominando multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Requisitos da tutela de urgência (satisfativa)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência decorrente de alienação fiduciária de veículo automotor. Insurgência do agravante contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a baixa/desbloqueio do gravame junto ao DETRAN, cominando multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Requisitos da tutela de urgência (satisfativa) presentes. Valor da multa diária que não se mostrou excessiva, servindo de estímulo à rápida solução da demanda, que remete ao ano de 2014, época da liquidação do empréstimo que gerou o gravame. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046651-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado IZOLEIDA APARECIDA OLIVEIRA
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1.586
2/6
DJF
Agravo de Instrumento no 2046651-61.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: IZOLEIDA APARECIDA OLIVEIRA GONÇALVES
Comarca: Marília - 1a. Vara Cível
Juiz de Direito: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
Número de origem: 1001197-13.2020.8.26.0344
VOTO No 1.586
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência decorrente de alienação fiduciária de
veículo automotor. Insurgência do agravante contra a decisão que
concedeu a tutela de urgência para determinar a baixa/desbloqueio
do gravame junto ao DETRAN, cominando multa diária de R$
1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Requisitos da tutela de
urgência (satisfativa) presentes. Valor da multa diária que não se
mostrou excessiva, servindo de estímulo à rápida solução da
demanda, que remete ao ano de 2014, época da liquidação do
empréstimo que gerou o gravame. Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Santander (Brasil) S/A, tirado dos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
provisória de urgência, contra a respeitável decisão de fls.23/24 que, em sede de tutela de
urgência, determinou à instituição financeira, ora agravante, que procedesse à
baixa/cancelamento de gravame junto ao DETRAN no prazo de 5 dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$
30.000,00.
Cuida a ação original da obrigação de fazer consistente na
baixa/cancelamento do gravame que recai sobre o veículo Ford Fiesta, cor prata, placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1.586
3/6
DJF
DMQ 0877, ano modelo/fabricação 2005, chassi 9BFZF10B058380949.
Segundo o agravante, a decisão que concedeu a tutela de urgência
não deve ser mantida porque ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a
inexistência de prova inequívoca do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo. Em adição, sustenta que a multa diária foi fixada em valor exorbitante,
resultando em enriquecimento sem causa do autor da ação.
Para tanto, aduz que a exclusão do gravame não depende
unicamente da conduta da instituição financeira ("...a conduta da agravante cingiu-se tão
somente ao exercício regular de seu direito.). Em relação à cominação de multa por
descumprimento, diz que esta foi fixada em montante exagerado pela decisão agravada
(podendo exceder o valor atribuído à causa), devendo ser revogada, sob pena de
descaracterizar o instituto das astreintes. Salienta, ainda, que a agravante está
diligenciando com o fito de cumprir rigorosamente o determinado, não havendo, portanto,
necessidade de arbitramento de multa cominatória com o intuito de compelir a mesma ao
cumprimento da decisão.
Pretende, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do
efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo
pela Turma. Quanto ao mérito, pretende a reforma da decisão, revogando-se a tutela de
urgência e a multa fixada na origem.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da liminar
pleiteada (fls. 50/53).
As informações não foram solicitadas.
Custas a fls. 08/09.
Contraminuta dispensada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1.586
4/6
DJF
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O agravo não merece provimento.
Malgrado as alegações do agravante, observa-se qu estão presentes
os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo MM. Juiz singular.
A tutela de urgência (cautelar satisfatória) pressupõe a existência de
requisitos: i) probabilidade do direito e, ii) perigo da demora; e ainda um terceiro, a
reversibilidade da decisão (art. 300 e respectivo § 3o do CPC).
Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se estarem
presentes tais requisitos. Tal conclusão é extraída diante do fato de que o contrato de
financiamento estaria quitado desde 22.04.2014 (fls. 03 dos autos originais) e que o
gravame impede a agravada de circular livremente com o veículo, pois não consegue
regularizar a documentação.
De fato, consta que a autora da ação original diligenciou mais de
uma vez junto ao Banco Santander para regularizar a documentação do veículo, algo não
contestado pela instituição financeira. Portanto, tendo ciência de que o débito foi quitado
pelo seguro prestamista contrato pelo então proprietário (fls. 181/189, 315/318 e 319/326
dos autos originais), caberia ao Banco providenciar o desbloqueio do cancelamento do
gravame, ainda que tal bloqueio tenha origem na desídia do proprietário do veículo que
não providenciou novo CRLV após a inclusão do gravame.
Nesse sentido, nos termos da PORTARIA N.o 2.762 DE 28 DE
DEZEMBRO DE 2008 (DETRAN), a CETIP (instituição encarregada registro e baixa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1.586
5/6
DJF
gravames), informa em seu sítio que:
"DESBLOQUEIO DE CANCELAMENTO
O processo de Desbloqueio de Cancelamento de gravame é necessário
sempre que não houver a emissão do CRV por parte do financiado dentro do
prazo de 30 dias após a inclusão da restrição financeira. Isto porque, os
sistemas dos órgãos de trânsito bloqueiam o acesso das Instituições
Financeiras para fins de cancelamento de gravame sempre que o veículo se
encontra nesta situação. Para realizar o desbloqueio deste cancelamento de
gravame no SNG, e, por consequência, no órgão de trânsito, é necessário
realizar solicitação acompanhada de um Requerimento de Desbloqueio de
Cancelamento de Gravame. O modelo para cópia do Requerimento está
disponível no link ao final desta página." (https://operacoes.service-
now.com/csm?id=desbloqueio_gravame).
PORTARIA N.o 2.762 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2008 De acordo com a
Portaria 2.762 de 28 de dezembro de 2008, o DETRAN passou a efetuar
o bloqueio de cancelamento de gravame de veículos que não tiveram a
emissão do CRV com a anotação do gravame dentro do prazo estipulado
no Código de Trânsito Brasileiro, que é de 30 dias. Após esse prazo da
inclusão de um gravame financeiro, não é mais permitido cancelamento
desta restrição. Ao ser incluída um gravame financeiro, alterando a
característica do veículo, o Financiado tem um prazo de 30 dias para
emissão do devido CRV em seu nome, conforme Artigo 123 do Código de
Trânsito Brasileiro. Dentro deste prazo, caso haja algum problema que
impossibilite a regularização do documento, a Instituição Credora
poderá efetuar o cancelamento instantâneo do gravame para correção
ou simples extinção da restrição financeira. No caso do prazo de 30 dias
expirado e havendo a necessidade do cancelamento, será necessário que
a Instituição Credora responsável pela inclusão do gravame financeiro
solicite ao DETRAN/SP por meio de requerimento próprio e envio de
documentos necessários para o desbloqueio do cancelamento.
)http://www.bmf.com.br/Portal/pages/Newsletter/BMFBOVESPA/Downl
oads/Procedimento-para-Desbloqueio-de-Cancelamento-SP.Pdf).
Assim, ao contrário do sustentado pelo agravante, a baixa do
gravame depende unicamente de sua atuação, não se concebendo que desde o ano de 2014
não tenha diligenciado em tal sentido.

De outra parte, a fixação da multa diária poderá ser revista
posteriormente e, constatando-se que esta está em valor elevado e desproporcional, o
agravante poderá se insurgir novamente.

Assim, por ora, o valor estipulado como multa diária deve ser
mantido, porquanto servirá de estímulo à rápida solução da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 1.586
6/6
DJF
Em casos tais, esta C. 29a Câmara de Direito Privado assim tem se
pronunciado:
- Alienação fiduciária - Obrigação de fazer - Multa fixada para caso de
descumprimento de decisão concessiva de antecipação de tutela -
Ausência de causa para o afastamento da multa diária ou para redução
do seu valor - Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2044984-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
"Processual. Alienação fiduciária. Veículo. Demanda declaratória
negativa. Tutela antecipada para determinar a baixa do gravame no
prontuário do veículo. Decisão agravada que arbitrou multa para o
cumprimento da tutela antecipada. Resistência tergiversatória da ré em
torno da pretensa impossibilidade de cumprir a determinação. Prazo
concedido para o cumprimento da determinação, de 10 dias, suficiente
em face do grau de especialização da ré e do domínio da técnica
correspondente à sua atividade. Multa diária de R$ 100,00, em caso de
descumprimento, no prazo de 10 dias. Providência simples e
perfeitamente ao alcance da instituição financeira. Valor da multa
módico e adequado como instrumento de efetiva coerção psicológica.
Cominação mantida. Agravo de instrumento da ré desprovido." (Agravo
de Instrumento no 2096351-40.2019.8.26.0000, Rel Des. Fábio
Tabosa, j. 17.09.2019).
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
FRANCISCO SHINTATE
Relator